Tribunal: CARF
Processo: 17613.722134/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.722134/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.862 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
TAEI TÉCNICAS DE ESTÉTICA E SALÃO DE BELEZA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI E ILEGALIDADE DO ATO COM BASE EM FUNDAMENTOS NÃO
MENCIONADOS NO ATO DE EXCLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
As arguições de inconstitucionalidade da Lei n° 9.317 e nulidade do ADE por
afronta a dispositivos da Lei n° 9.317/96 não serão consideradas, por não terem
sido a fundamentação legal para o ato de exclusão.
SIMPLES NACIONAL. NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA DO
ATO DE EXCLUSÃO.
O ato exclusão do SIMPLES tem natureza jurídica declaratória de uma
circunstância impeditiva preexistente expressamente prevista em lei. Como a
Recorrente incorreu na situação excludente, sujeita-se às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Não há previsão legal que ampare a pretensão da Recorrente para que o ato de
exclusão do SIMPLES fosse realizado após a definitividade da decisão
administrativa.
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
NULIDADE INEXISTENTE.
O ADE tem justa causa, motivação e caracterização da situação excludente, ou
seja, existência de débitos perante a Fazenda Pública Federal, sem
exigibilidade suspensa, e foi emitido por pessoa competente, portanto não
apresenta vício algum que o possa inquinar de nulidade, pois foi emitido com
observância da legislação de regência.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. EXCLUSÃO.
Não comprovado que os débitos que ensejaram a exclusão estavam com a
exigibilidade suspensa, mantém-se a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.722134/2012-11
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722134/2012-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
nulidades suscitadas, e , no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-57.814, de 15 de julho de
2013, da 4a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/VIT n° 480884, de 03 de setembro de 2012, da
Delegada da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo que a
excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 10, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 e na
alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN n° 94, de 2011.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que débito que ensejou a emissão do ADE é objeto de discussão judicial, tendo sido
protocolada ação anulatória de débito fiscal, a qual teria sido julgada procedente perante a 1a
instância, mas a sentença teria sido reformada pela TRT da 17a Região. A contribuinte interpôs
Recurso de Revista que estaria pendente de julgamento no TST desde abril de 2011. Como o
débito estaria pendente de julgamento, defende que deveriam ser suspensos os efeitos do ADE.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJ1 porque teria constatado que o débito objeto da discussão, inscrito em DAU – Dívida
Ativa da União, teria sido reativada em 15/06/2010, antes da emissão do ADE, estando exigível
a partir daquela data.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/08/2013 (e-fl. 101).
Irresignada com o r.acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/09/2013 (e-fls. 103-119) onde alega em síntese:
- a inconstitucionalidade do inciso XV do art. 9o da Lei n° 9.317/96 que veda a
opção de contribuinte pelo tratamento diferenciado e simplificado de arrecadação de tributos;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722134/2012-11

- que o ato de exclusão de ofício padece de vício por violar frontalmente a
disposição normativa contida no inciso VI e §3o do art. 15 da Lei n° 9.317/96;
- que seria nulo o ato de exclusão da contribuinte em jan/2013 por vício de
legalidade por estar ainda em tramitação o processo administrativo-tributário;
- que a exclusão somente se poderia efetivar a partir do ano calendário
subsequente ao da ciência da decisão final que não caiba mais recurso, relativamente ao processo
administrativo tributário, em caso de manutenção do ato declaratório de exclusão, de acordo com
o efeito suspensivo imposto pelo caput do art. 33 do Decreto 70.235/72;
- que a suspensão da exigibilidade do débito que ensejou a emissão do ADE é
matéria pendente de apreciação e julgamento por parte da Justiça Especializada do Trabalho, e
que restaria portanto suspensa sua exigibilidade;
- que configuraria afronta ao contraditório e à ampla defesa a não atribuição de
efeito suspensivo ao termo de exclusão enquanto não for definitivamente julgado na esfera
administrativa e definitivamente apreciadas na instância administrativa todas as matérias de
defesa apresentadas;
Requer ao final que se torne sem efeito o ato de exclusão pelas nulidades arguidas
promovendo-se sua inclusão no SIMPLES retroagindo ao mês de janeiro de 2013 até o final do
presente processo, e caso assim não se entende que seja mantida no SIMPLES até a decisão
definitiva no processo judicial que tramita perante o TST.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Cumpre esclarecer, de início, que o que se trata nos presentes autos é a exclusão
da Recorrente do regime tributário diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte nos âmbitos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 conhecido
como SIMPLES Nacional.
A Lei Complementar n° 123/2006 revogou a Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de
1996 que tinha instituído o Sistemas Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte conhecido como SIMPLES Federal.
A exclusão ocorreu pela existência de débitos em nome da Recorrente perante a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada
com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722134/2012-11

Dito isso, a arguições de inconstitucionalidade da Lei n° 9.317 e nulidade do
ADE por afronta a dispositivos da Lei n° 9.317/96 não serão consideradas, por não terem sido a
fundamentação legal para o ato de exclusão.
A Recorrente alega que a exclusão do SIMPLES deveria aguardar a decisão final
do processo administrativo fiscal.
De fato, os recursos apresentados (manifestação de inconformidade e recurso
voluntário) foram os meios através dos quais a Recorrente postulou a revisão dos atos
administrativo. Considerando que a Recorrente interpôs tempestivamente a sua irresignação
contra o ADE, e posteriormente apresentou também tempestivamente o recurso voluntário, o
processo de exclusão fica suspenso até decisão final do processo administrativo.
Assim não há controvérsia quanto a essa questão.
O que não se pode concordar é que o ato de exclusão não fosse emitido, uma vez
que se trata de dever de ofício da Autoridade Administrativa. Constatado a situação prevista
legalmente, in casu, a existência de débitos com exigibilidade não suspensa perante a Fazenda
Pública, haveria que se proceder a exclusão de ofício nos termos da alínea “d” do inciso II do art.
73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011.
O ato exclusão do SIMPLES tem natureza jurídica declaratória de uma
circunstância impeditiva preexistente expressamente prevista em lei. Como a Recorrente
incorreu na situação excludente, sujeita-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Não há previsão legal que ampare a pretensão da Recorrente para que o ato de
exclusão do SIMPLES fosse realizado após a definitividade da decisão administrativa.
O ADE tem justa causa, motivação e caracterização da situação excludente, ou
seja, existência de débitos perante a Fazenda Pública Federal, sem exigibilidade suspensa, e foi
emitido por pessoa competente, portanto não apresenta vício algum que o possa inquinar de
nulidade, pois foi emitido com observância da legislação de regência.
Quanto propriamente ao mérito, a Recorrente alega que os débitos que ensejaram
a exclusão foram objeto de uma ação anulatória de débito fiscal em 06/12/2007, distribuída para
a 2a Vara do Trabalho de Vitória/ES sob n° 1190042.2007.5.17.0002, relativamente ao qual a
última informação prestada pela Recorrente nos autos é que teria interposto Recurso de Revista
perante o Tribunal Superior do Trabalho e por isso os débitos estariam com sua exigibilidade
suspensa.
Nos termos do CTN – Código Tributário Nacional, as modalidades de suspensão
do crédito tributário são as seguintes:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722134/2012-11

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial (grifei)
VI – o parcelamento
Como a Recorrente arguiu a suspensão da exigibilidade por ter impetrado uma
ação anulatória de débito fiscal, há que se verificar se conseguiu medida liminar ou de tutela
antecipada na ação, de forma a comprovar a suspensão ou cancelamento dos débitos.
Compulsando os autos do processo 0111900-42.2007.5.17.0002 extraído do sítio
Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região (ES), verifico que a Recorrente peticionou em
10/10/2012 a antecipação de tutela para o fim de ver anulada a cobrança da dívida a que se refere
a ação até o final do trânsito em julgado da ação.
A antecipação de tutela foi indeferida pelo Ministro Fernando Eizo Ono do TST
na data de 20 de agosto de 2013. Portanto a Recorrente não conseguiu o provimento judicial para
a suspensão de exigibilidade do débito.
Ademais, no voto condutor do v. acórdão ficou consignado que a inscrição,
escopo da lide, fora reativada em 15/06/2010, bem antes da emissão ADE, sendo exigível desde
aquela data.
Por fim, constata-se que o Recurso de Revista interposto pela Recorrente não foi
conhecido pela 4a Turma do TST em acórdão prolatado em 11 de maio de 2016, conforme
certidão abaixo colacionada:
4a Turma
CERTIDÃO DE JULGAMENTO PROCESSO No TST-RR - 111900-
42.2007.5.17.0002
CERTIFICO que a 4a Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em Sessão
Ordinária hoje realizada, sob a presidência do Exmo. Ministro João Oreste
Dalazen, presentes a Exma. Desembargadora Convocada Cilene Ferreira Amaro
Santos, Relatora, a Exma. Ministra Maria de Assis Calsing e a Exma.
Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Andréa Isa Rípoli, DECIDIU, à
unanimidade, não conhecer integralmente do recurso de revista interposto pela
Autora (TAEI TÉCNICAS DE ESTÉTICA E SALÃO DE BELEZA LTDA. -
ME), em que foram abordados os seguintes temas: "Nulidade por negativa de
prestação jurisdicional", "Nulidade do auto de infração. Ausência de motivação"
e "Nulidade do auto de infração. Inexistência dos requisitos da relação de
emprego. Subordinação e onerosidade". (grifei)
Obs.: Falou pela Recorrente a Dra. Rubiana Santos Borges.
Recorrente(s): TAEI TÉCNICAS DE ESTÉTICA E SALÃO DE BELEZA
LTDA. – ME
Recorrido(s): UNIÃO (PGU)
Para constar, lavro a presente certidão, do que dou fé.
Sala de Sessões, 11 de maio de 2016.
Firmado por Assinatura Eletrônica
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722134/2012-11

RAUL ROA CALHEIROS
Secretário da 4a Turma
Confirma-se portanto que os débitos que ensejaram a exclusão não estavam com a
exigibilidade suspensa e não foram regularizados no prazo legal, de modo que há de ser mantida
a exclusão da Recorrente do SIMPLES nos exatos termos do ADE.
Quanto ao pedido da Recorrente para que seja reincluída no SIMPLES
retroagindo ao mês de janeiro de 2013 até o final do presente processo, ou que seja mantida no
SIMPLES até a decisão definitiva no processo judicial que tramita perante o TST não é possível
por falta de previsão legal.
Pelo acima exposto voto em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital